Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DÉBITO INEXISTENTE. APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). INSCRIÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. ENUNCIADO N. 385 DA SÚMULA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BV Financeira S.A. CFI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, mas julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Nos termos do art. 100 do CPC, verifica-se a ocorrência de preclusão da oportunidade de impugnar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça se a autora pleiteou a concessão dos benefícios na petição inicial e o pedido foi deferido na decisão interlocutória de recebimento da ação, mas não houve impugnação no momento oportuno. Preliminar rejeitada.
3. Nas razões recursais, a apelante/autora limita sua pretensão recursal ao pleito de reforma parcial da r. sentença para condenação da apelada/ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento de que a inscrição indevida do seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) teria lhe causado danos extrapatrimoniais. A apelada/ré, por outro lado, alega existirem outros débitos registrados em nome da autora no SCR e, por isso, argumenta ser aplicável ao caso o enunciado n. 385 da súmula do c. STJ, que afasta a possibilidade de condenação por danos morais quando preexistente legítima inscrição.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) perfilha o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), apesar de não se confundir com os cadastros de inadimplentes, tem natureza de cadastro restritivo de crédito e que, nessa medida, a inscrição irregular do nome do consumidor no SCR pode causar dano moral.
5. Nos termos do enunciado n. 385 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. Na hipótese, reputa-se incontroversa a inexistência do débito e a ilicitude da inscrição do nome da autora no SCR. Apesar de indevido o apontamento do nome da apelante/autora no SCR e ressalvado o direito ao cancelamento, a existência de registros preexistentes e legítimos do nome da autora no referido sistema afasta o reconhecimento da ocorrência de danos morais em razão da inscrição posterior realizada pela ré. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em favor dos advogados da apelada/ré.